Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-10.2019.8.11.0077
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000090-10.2019.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERRA RICA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.256.669/0001-72 (AGRAVANTE), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), JOSE REIS PEREIRA - CPF: 036.498.908-44 (AGRAVANTE), CAROLINA OTOBONI PEREIRA - CPF: 214.771.178-06 (AGRAVANTE), JOSE REIS PEREIRA FILHO - CPF: 213.411.408-81 (AGRAVANTE), JOAO PAULO PEREIRA - CPF: 311.052.488-01 (AGRAVANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 377.815.338-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julga
dora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339 DO STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TEMA 796 DO STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – TEMA 339/STF –– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao tema 339/STF, na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 796.376/SC (tema 796/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por Terra Rica Participações Ltda. e Outros contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 796 do STF).

Em síntese, a parte agravante alega que não houve a correta aplicação do Tema 339/STF, ao argumento de que o acórdão foi omisso na análise do art. 93, IX, 156, § 2º, I e 150, I, da Constituição Federal e que tais argumentos se entrelaçam ao próprio mérito da controvérsia, de modo que impõe ao julgador a necessidade de fundamentação clara.

Do mesmo modo, aponta equívoco na aplicação do Tema 796/STF, sustentando que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal versa sobre aplicação da imunidade na reserva de capital, ao passo que no presente caso se busca imunizar apenas os valores aportados ao capital social da empresa e que o STF não apreciou qualquer discussão relativa ao valor dos bens atribuídos pelos sócios diante dos valores venais municipais.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 148654675).

Sem contrarrazões (id. 156570172).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eminentes pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos entendimentos sedimentados dos Temas
339/STF (AI 791292 QO-RG/PE)
e
796/STF (RE nº 796.376/SC)
.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“(...)

Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante se verifica da tese recursal das recorrentes, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, incorrendo em omissão.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal
.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.

Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 796/STF.

No caso, os recorrentes defendem que ao proceder com a incorporação dos bens imóveis, a totalidade do valor foi direcionado para o capital social subscrito, devendo ser aplicada a imunidade constitucional prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, pois a lei não condiciona a concessão da imunidade a tal requisito, de forma que a municipalidade não pode se valer de interpretação restritiva do benefício constitucional.

No julgamento do recurso Leading Case RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto,
o órgão fracionário concluiu que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes
, senão vejamos:

“(....) Nesta toada, sabe-se que o ITBI não incide sobre a transmissão inter vivos de imóveis para a realização de capital ou por fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, na exata dicção do § 2º do artigo 156 da Constituição da República, bem como do artigo 36, inciso I, do CTN.

Entretanto, a regra se cala em relação ao valor excedente ao das quotas sociais integralizadas nas situações em que o imóvel é transferido por inteiro, sem ressalvas, ultrapassando o conteúdo econômico da realização de capital societário
.

Em vista dessa omissão, a questão fora levada ao STF, que, em sede de repercussão geral, recentemente decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
. (STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).”

In caso, os Apelantes pretendem seja aplicado ao caso o fenômeno do distinguishing, sob o argumento de que, enquanto o precedente tratou do alcance da imunidade para hipóteses diferentes da integralização de capital (formação de reserva), o presente caso, que trata tão somente de integralização de capital, encontra-se resguardado pelo manto da imunidade constitucional.

Contudo, como bem destacado no parecer ministerial – Id. 63241471, a tese fixada em repercussão geral pelo STF é clara ao afirmar que a imunidade tributária prevista constitucionalmente não alcança o valor dos bens que sobrepujar o limite do capital subscrito a ser integralizado, ao que o acórdão complementa: “Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.”

A corroborar o entendimento, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88.

[...]

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.

Portanto, não há autorização a amparar o pleito dos Apelantes, considerando que não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de distinguishing a consentir exceção à aplicação do precedente ao caso concreto.

Diante disso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral. ” (id. 144088688)

Em relação à aplicação do Tema 339 do STF, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento.”
(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do Tema 339 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a aplicabilidade ou não da imunidade constitucional, prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, quando a totalidade do valor foi direcionado para o capital social subscrito ao proceder com a incorporação dos bens imóveis.

Ao arremate, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da aplicação do Tema 339 do STF, é medida que se impõe.

Superada essa questão, em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal versa sobre aplicação da imunidade sobre reserva de capital, ao passo que no presente caso se busca imunizar apenas os valores aportados ao capital social da empresa e que o STF não apreciou qualquer discussão relativa ao valor dos bens atribuídos pelos sócios diante dos valores venais municipais.

No julgamento do recurso Leading
Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. ”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do agravante, não há se falar em
distinguishing,
porquanto a tese fixada em sede de repercussão geral não abrange ao valor integralizado de forma excedente apenas para “reserva de capital”, de forma que incide o ITBI sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor do imóvel supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI sobre o excesso.

Outrossim, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação dos Temas 339 e 796 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a", do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023